Tribunal: TJMT
Processo: 1021942-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021942-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), RENAN GOMES SLOBODA - CPF: 067.512.431-03 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTERPOSIÇAO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO EXTEMPORÂNEO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – DESNECESSIDADE - ATO REALIZADO POR MEIO DO SISTEMA PJE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos casos em que a parte possuir procurador cadastrado no sistema, a intimação ocorrerá por meio do Processo Judicial Eletrônico que, como regra, é realizada para a parte e não para o seu advogado, já que este já estará habilitado como seu representante.

R E L A T Ó R I O

O agravante alega que não há nenhum registro de que o advogado dele tenha sido intimado da não concessão do benefício.

Aduz que ao ingressar com o feito consignou que as intimações deveriam ser em nome do seu único procurador (Bruno Medeiros Durão).

Argumenta que se trata de vício insanável o que acarretaria na nulidade pela ausência de intimação.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ingressou com Agravo de Instrumento de
decisum
que, em Embargos à Execução, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

O Recurso não foi conhecido por ser intempestivo.

De fato, antes de negar o pedido, em primeiro grau, foi determinada a comprovação da incapacidade financeira (Id n. 123527158 dos autos em primeiro grau).

Como não houve manifestação, o pleito foi indeferido, e a decisão foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 17-08-2023.

O sistema registrou ciência do agravante em 21-8-2023,
quando então começou a correr o prazo
para a interposição do recurso conforme art. 5o, parágrafo 1o, da Lei no 11.419/2006 que
Dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências
.

Logo, o ingresso do AI em 18-09-2023, como ocorreu,

extrapolou o período estabelecido no § 5o do art. 1.003 do CPC.

Importante registrar que a assistência judiciária gratuita é matéria de ordem pública, que pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, e para o caso não ocorre a preclusão.

No entanto, uma vez indeferido o pedido, eventual recurso deve ser apresentado dentro do prazo legal, o que não ocorreu.

Nesse sentido o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. I.
PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA SE FAZ NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA, PRESUMINDO-SE VERDADEIRA A ALEGAÇÃO DEDUZIDA NOS AUTOS. O MAGISTRADO, PORÉM, PODE INDEFERIR O PEDIDO QUANDO HOUVER NOS AUTOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE GRATUIDADE, DEVENDO, ANTES DE INDEFERIR O PEDIDO, DETERMINAR A COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REFERIDOS PRESSUPOSTOS. AUSENTE A COMPROVAÇÃO, O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA ORIGEM DEVE SER CONFIRMADO.
INSURGÊNCIA, CONTUDO, QUE DEVE SER APRESENTADA DENTRO DO PRAZO RECURSAL, PENA DE NÃO CONHECIMENTO
. II. (...)
(Agravo de Instrumento, No 51161636520238217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 08-09-2023)

Quanto ao argumento de que a intimação não ocorreu em nome do seu advogado, isso é desnecessário, visto que nos casos em que a parte possuir procurador devidamente cadastrado no sistema, esse ato ocorrerá por meio do PJe que, como regra, é realizada para a parte em questão, e não para o seu advogado, já que este já estará habilitado no processo como seu representante.

Assim, sempre que for expedida alguma comunicação, o próprio advogado terá acesso imediato, podendo tomar ciência e respondê-la.

Nesse sentido o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - INTIMAÇÃO - INÉRCIA - PROCESSO ELETRÔNICO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE - INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO - DESNECESSIDADE - CADASTRAMENTO NO PJE - RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO.

-
As intimações em processos que tramitam em meio eletrônico são realizadas em portal próprio
aos profissionais cadastrados
, sendo dispensada a publicação no órgão oficial - TJMG - IRDR - Cv 1.0000.16.016912-4/002.

- Incumbindo ao advogado da parte o cadastramento no sistema PJE, nos termos da Lei 11.419/06, a ineficácia da intimação decorrente de erro do próprio advogado não pode ser atribuída à máquina judiciária.

- Recurso ao qual se nega provimento
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.068583-0/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 26/08/2021)

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023